Tribunal: TCU
Processo: 022.004/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos na Universidade Federal de Alagoas e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Alagoas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do RITCU e 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Giselda Lira Lopes de Paiva, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Universidade Federal de Alagoas, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Alagoas que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 9.3.4. comunique imediatamente à interessada o teor da presente deliberação, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.